Tribunal: TJSP
Processo: 1500162-19.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação para o delito de furto – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente tentou subtrair a res mediante grave ameaça, concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Tese de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação para o delito de furto – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente tentou subtrair a res mediante grave ameaça, concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Tese de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo rechaçada – Incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma quando substituída por outros meios de prova – Limitação à aplicação de somente uma das causas de aumento concorrentes mostra-se, in casu, meio insuficiente para proteger o bem jurídico tutelado e atingir os fins preventivos e retributivos da reprimenda a contento – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico, contudo redimensionada, a fim de abrandar o quantum da reprimenda imposta – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – Impossibilidade de aplicação do instituo da detração – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500162-19.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MURILO
RODRIGUES MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por V.U. DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, a fim de atenuar o quantum da
reprimenda imposta ao réu Murilo Rodrigues Machado, mitigando-a para o patamar
de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no patamar mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, tal como lançada, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
2
VOTO no 1574
APELAÇÃO no 1500162-19.2019.8.26.0530
COMARCA: Ribeirão Preto (1a Vara Criminal)
APELANTE: Murilo Rodrigues Machado
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Garacy Sibille Leite
APELAÇÃO ROUBO MAJORADO Sentença condenatória
Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação para o
delito de furto
Descabimento
Materialidade e autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que o recorrente tentou
subtrair a res mediante grave ameaça, concurso de agentes e
emprego de arma de fogo Tese de afastamento da causa de
aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo rechaçada
Incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma quando substituída
por outros meios de prova Limitação à aplicação de somente
uma das causas de aumento concorrentes mostra-se, in casu, meio
insuficiente para proteger o bem jurídico tutelado e atingir os fins
preventivos e retributivos da reprimenda a contento
Pena
corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o
critério trifásico, contudo redimensionada, a fim de abrandar o
quantum da reprimenda imposta Regime fechado adequado e
compatível com a gravidade do crime
Impossibilidade de
aplicação do instituo da detração PRELIMINAR AFASTADA.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Murilo Rodrigues Machado contra a r. sentença de fls. 144/153, que o
condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II
e parágrafo 2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, de reclusão, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
3
regime inicial fechado e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no
mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 175/176), pleiteia a
Defesa, em síntese: a) preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de
intimação para audiência de instrução; b) a absolvição por insuficiência
probatória; c) a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto; d) a
diminuição da reprimenda imposta.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
180/186).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da defesa (fls. 192/197).
É o relatório.
Ab initio, cumpre salientar ser manifestamente
descabida a preliminar de nulidade do feito ventilada pela defesa, haja vista
que, conforme certidão exarada à fl. 112, a intimação para a audiência de
instrução, debates e julgamento realizada aos 05/06/2019 fora devidamente
concretizada, sendo, portanto, desnecessário e prolixo aprofundar-se
novamente em referida questão.
Assim, afastada a tese de arguição de nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
4
formulada pela defesa, passa-se ao mérito do recurso, o qual comporta parcial
provimento.
Consta da denúncia que, no dia 16 de janeiro de
2019, por volta das 00h05min, na rua Rodovia SP 330, próximo ao KM 317,
Jardim Salgado Filho, na cidade e comarca de Ribeirão Preto, Murilo
Rodrigues Machado, ora apelante, previamente ajustado com terceiro não
identificado (fls. 13), tentou subtrair para si, mediante violência e grave
ameaça, com emprego de arma de fogo, em face das vítimas F.S.G. e
T.C.C.G. o veículo Nissan/Livina 1.6, placas ENJ-5019, de propriedade do
primeiro ofendido, delito este que não se consumou por circunstâncias alheias
à vontade do agente.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelos laudos periciais químico-
residuográficos (fls. 98/100 e 102/105), bem como pela prova ora oral colhida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
Interrogado em juízo (mídia SAJ), o réu asseverou
que, na data dos fatos, combinou com um amigo de nome Pedro a realização
do assalto, sendo que portava um simulacro de arma de fogo e seu comparsa
uma faca. Dirigiram-se ao veículo da vítima e perceberam que havia alguém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
5
em seu interior. Cada qual aproximou-se por um lado do veículo e, em
seguida, abriu a porta do condutor, o qual efetuou disparos de arma de fogo
em sua direção, atingindo-o no dedo e na barriga. Conseguiu fugir e pediu
para seu padrasto leva-lo ao hospital. Afirmou que iria levar somente os
pertences da vítima, mas deixaria seu veículo.
Ocorre que a versão do réu, além de não amparada
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
Com efeito, a vítima F.S.G., ouvida em juízo (mídia
SAJ), asseverou que, na data dos fatos, estava acompanhado da vítima
T.C.C.G. sua esposa, e retornavam de uma festa de aniversário seguindo o
carro de um casal de amigos. Perderam-se destes e, então, estacionou o
veículo para aguardá-los. Em seguida, foi surpreendida pelo réu abrindo a
porta do motorista e apontando um revolver. Pegou sua arma e efetuou cinco
disparos contra o assaltante, o qual conseguiu correr no sentido oposto. Em
seguida, desceu do veículo, mas não conseguiu perceber se havia mais algum
comparsa. Quando avistou o réu novamente, ele fez um movimento com a
mão para trás, razão pela qual efetuou novos disparos e o réu empreendeu
fuga. Menos de uma hora depois, o Pronto Socorro da Distrital Norte acionou
a polícia, informando que um homem havia dado entrada no local com
ferimentos advindos de disparos de arma de fogo. Reconheceu a fotografia do
réu, acostada à fl. 32 e asseverou que, em conversa com o padrasto do réu, ele
informou que seu enteado foi até sua residência e pediu para que fosse levado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
6
ao hospital e, inclusive, trocou suas vestimentas antes de saírem.
Por seu turno, a vítima T.C.C.G., ouvida em juízo
(mídia SAJ), ratificou as declarações de seu companheiro.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas,
não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
7
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, o policial militar Pablo Nery Gonçalves,
ouvidos em juízo (mídia SAJ), narrou que, na data dos fatos, sua equipe
efetuava patrulhamento de rotina, quando foram acionados pelo Copom para
comparecerem à Rodovia Anhanguera, onde teria ocorrido a troca de tiros
entre um policial e um assaltante. Chegando ao local, encontrou a vítima e
sua esposa, sendo que já havia outra viatura em patrulhamento com vistas a
localizarem os assaltantes. No local, localizou uma faca, com a qual o
segundo assaltante renderia a esposa da vítima. Em seguida, iniciou a
condução das vítimas à Delegacia de Polícia e, durante o percurso, recebeu a
notícia de que um homem havia dado entrada no hospital da Distrital Norte
com ferimentos de arma de fogo. Deslocou-se para o local com a vítima e esta
imediatamente reconheceu o réu como um de seus roubadores. Em entrevista
com o réu, este informou que estava em um campo no bairro de Ribeirão,
quando alguém passou efetuando disparos contra ele, mas naquela noite não
houve nenhum comunicação desse tipo à polícia.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
8
O depoimento prestado se mostrou isento, coerente e
válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda
testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando
sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso
testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar.
Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo
de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
9
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
10
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo,
mormente pelas declarações das vítimas, pelo depoimento prestado pelo
policial militar e pela confissão parcial apresentada pelo réu.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma tentada. Com efeito, o réu empregou grave ameaça,
com o intuito de subtrair os pertences das vítimas, não consumando seu
intento tão somente por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que uma das
vítimas, policial militar, reagiu à injusta agressão e coibiu o assalto.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
11
desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, o próprio apelante
confessou ter se conluiado com um comparsa para a realização do roubo,
asseverando, inclusive, que o segundo partícipe portava uma arma branca, a
qual foi localizada no local dos fatos. Cumpre ressaltar que o evento
criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada um dos agentes
praticado uma atividade objetivando um resultado comum. Todos respondem
solidariamente pelo dolo.
Outrossim, também incide a causa de aumento de
pena pelo uso de arma de fogo. Com efeito, não obstante a não apreensão da
arma utilizada, observa-se que a vítima afirmou de maneira segura e coesa
que houve o emprego de arma de fogo para a prática do delito. Assim,
despicienda a apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento
de pena.
Neste sentido: “O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no
roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do
Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário” (STF., HC
96.099/RS).
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
12
c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal era mesmo de rigor, não
sendo caso de absolvição por insuficiência probatória, tampouco para
desclassificação para o delito de furto tentado, passando-se à análise da pena
imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz
sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, no dobro do patamar
basilar, conforme fundamentou: “Há que se considerar a culpabilidade do
acusado, na medida em que sua conduta é dotada de alto grau de
reprovabilidade, tendo em vista o elevado valor do bem visado (veículo
automotor). Ora, inconcebível se exigir que um roubador de veículos,
evidentemente de grande monta, tenha pena semelhante a um roubador de
objetos de pequeno valor, pois, como consignado, a subtração daqueles
implicam maior censurabilidade por parte da sociedade, justificando a
majoração da reprimenda base em consonância com o disposto no artigo 59
do Código Penal. Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a
pena base pode ser exasperada em razão do alto valor do bem objeto do
crime: É bem verdade que a jurisprudência desta Corte Superior orienta que
o elevado valor da coisa subtraída é causa idônea à exasperação da pena-
base. Precedentes: AgRg no HC 270.368/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014; HC 233.855/MS,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe
25/11/2013. (STJ - HC 213.994/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015. pag. 3 grifo
meu).”. Não obstante, observa-se que, apesar das circunstâncias judiciais
evidentemente desfavoráveis, não justifica a imposição da reprimenda inicial
no dobro da basilar prevista no tipo penal, mostrando-se de melhor alvitre a
imposição de fração de menor amplitude, razão pela qual reforma-se a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
13
sentença neste ponto, fixando-se a pena-base na razão de 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias atenuantes, agindo com acerto o juízo monocrático
ao afastar referida benesse, tendo em vista que o réu alegou ter utilizado um
simulacro de arma de fogo, em evidente intuito de livrar-se da causa de
aumento de pena prevista no tipo penal e, com isso, ter sua reprimenda
minguada. Não incidiram circunstâncias agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da
incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, o
juízo sentenciante aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço) e, em seguida,
novamente aumentou-a em 2/3 (dois terços), desta vez em virtude do
emprego de arma de fogo.
Em que pese a convicção pessoal desta Magistrada
apontar para a aplicação de somente uma das causas de aumento de pena
incidente, tendo em vista o entendimento da Colenda 9a Câmara no sentido da
aplicação conjunta das circunstâncias incidentes, tal como tomado a efeito
pela juíza sentenciante, não há reparos a serem realizados nesta etapa da
dosimetria da reprimenda, mantendo-se as elevações das reprimendas
anteriormente efetuadas, quais sejam 1/3 (um terço) em virtude do concurso
de agentes e 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
14
Roubo Majorado
Emprego de arma de fogo devidamente
periciada Art. 157, § 2o-A, I, do CP Inconstitucionalidade da
Lei n. 13.654/2018 Entendimento.
Julgado
improcedente
o
incidente
de
arguição
de
inconstitucionalidade formal da supressão do artigo 157, § 2o, I, do
Código Penal, pelo C. Órgão Especial verificou-se tratar de
interesse do legislador, guiado por política de segurança e
aprovado em rito competente, a aplicação e o reconhecimento de
maior gravidade da conduta de crime de roubo quando cometido
com emprego de arma de fogo, o que verdadeiramente se ajusta
plenamente a realidade do difícil cotidiano social.
Cálculo da Pena
Circunstâncias judiciais desfavoráveis
devidamente sopesadas pelo Juiz de primeiro grau Parâmetro
válido para a exacerbação da pena-base Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do
mínimo legal, caso demonstrada periculosidade dos agentes
durante o assalto ao coletivo, bem como, o fato de os réus
ostentarem personalidades voltadas à prática de crimes, nos termos
do art. 59 do CP.
Pena Dosimetria Concurso formal Aplicação de frações
maiores que a mínimo de acordo com o número de delitos
praticados pelo acusado Entendimento
Tem prevalecido o entendimento na Doutrina e na Jurisprudência
de que a fração mais adequada de majoração pelo reconhecimento
de concurso formal deve ser estabelecida de modo gradativo, de
acordo com o número de delitos praticados: a) 02 crimes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
15
aumento deve ser de 1/6; b) 03 crimes, de 1/5; c) 04 crimes, de 1/4;
d) 05 crimes, de 1/3; e) 06 crimes, de 1/2; e f) 07 ou mais crimes, de
2/3.
Apelação
Mandado de Prisão a ser expedido após acórdão
condenatório proferido por órgão de Segundo Grau no qual impôs-
se pena privativa de liberdade Trânsito em Julgado da matéria de
fato
Admissibilidade
Interposição eventual de Recursos
Especial e Extraordinário desprovida de efeito suspensivo
Eventuais recursos de natureza especial ou extraordinária que
venham a ser interpostos, respectivamente para o STJ ou para o
STF, não estão abarcados na ideia de duplo grau de jurisdição,
mesmo porque vêm eles desprovidos de efeito devolutivo amplo, na
medida em que não se prestam ao debate da matéria fático-
probatória, tendo seu âmbito de cognição restrito à matéria de
direito. Sua previsão não visa, com efeito, a outorgar uma terceira
ou quarta oportunidades para que determinado pronunciamento
jurisdicional, contra o qual o sucumbente se insurge, seja revisto;
sua finalidade precípua é, antes, proporcionar a essas Cortes
superiores a possibilidade de verificar se houve, in concreto,
vulneração à lei federal ou às normas constitucionais, bem como,
subsidiariamente,
estabilizar,
uniformizar
e
pacificar
sua
interpretação.
A presunção de inocência não possui nenhum princípio o tem
caráter absoluto, devendo ser analisada sempre em conjunto com
os demais princípios de igual hierarquia que integram o arcabouço
Constitucional, tais como aqueles da proporcionalidade e da
duração razoável do processo, cabendo ao intérprete valorar cada
um deles, sopesando-os, para determinar qual irá prevalecer em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
16
cada situação concreta. Em havendo colidência entre princípios, a
divergência a ser dirimida será, com efeito, apenas aparente.
Na seara criminal, a coisa julgada se forma de modo fracionado,
conforme a ação penal avança. O próprio Supremo Tribunal
Federal reconheceu cuidar-se de instituto de envergadura
constitucional, que se consolida em capítulos autônomos, cujo
conteúdo vai precluindo, consoante não venha a ser atacado no
curso da ação por recurso.
Torna-se, portanto, a parte relativa ao mérito da acusação e às
provas “indiscutível, imutável”, tão logo seja realizado o
julgamento em segundo grau de jurisdição, de tal sorte a ocorrer
exatamente nesse momento o trânsito julgado desse capítulo da
decisão, devendo o Juiz, então, expedir mandado de prisão ou
recomendar o condenado no estabelecimento em que estiver
recolhido, bem como determinar a expedição de carta de guia, para
que seja iniciado de imediato o cumprimento da pena. (Apelação
Criminal no 0001238-53.2017.8.26.0618, rel. Des. Grassi Neto, 9a
Câmara, j. 19/09/2019).
Desta feita, a reprimenda passar a atingir o patamar
de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento
de 23 (vinte e três) dias-multa. Diante da causa de diminuição de pena
relativa à tentativa, o juízo de primeiro grau reduziu a reprimenda pela fração
intermediária, qual seja 1/2 (metade), fração adequada ao iter criminis
percorrido e mantida nesta oportunidade, razão pela qual a reprimenda passa
a atingir o patamar de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
17
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma
legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o
binômio formado pelo quantum de pena e pela primariedade do réu,
novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da
isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso
analisado, não fazendo jus o benefício da prisão domiciliar.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que o
pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na
qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500162-19.2019.8.26.0530 -Voto no 1574
18
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório da apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, a fim de atenuar o quantum da
reprimenda imposta ao réu Murilo Rodrigues Machado, mitigando-a para o
patamar de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no patamar
mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença, tal como lançada.
Diante da modificação do julgado, nos termos da
Resolução 113/2010 do C.N.J., comuniquem-se ao Juízo do Conhecimento e
ao Juízo das Execuções, para as providências cabíveis.
FÁTIMA GOMES
Relatora